Tribunal: TJDFT
Processo: 0751068-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751068-39.2024.8.07.0000 DESPACHO É desnecessária a intimação do agravado para contrarrazões, pois se trata de pedido de abertura de inventário e o agravo de instrumento tem por finalidade a concessão de tutela de urgência. Após, conclusos. Intime-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator